Tribunal: STF
Processo: ARE 1411389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória - Preliminar afastada.



    INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Contribuições para melhoramento do loteamento não pagas pelo anterior proprietário do lote - Autor reconvindo que adquiriu o bem em hasta pública Situação que difere da tese adotada pelo STJ no julgamento do Tema 882 - Réreconvinte que não é associação de moradores, mas sim, sociedade empresária limitada prestadora de serviços de administração de loteamento - Hipótese, ademais, em que não se discute a respeito do princípio da liberdade de associação - Existência, também, de contrato padrão devidamente registrado na matrícula do imóvel - Previsão expressa acerca da necessidade de arcar com as despesas - Natureza propter rem da obrigação -Publicidade dos registros públicos Arts. 24 e 29, da Lei nº 6.766/79 - Autor reconvindo que tinha conhecimento da existência de dívida sobre o lote em favor da ré reconvinte, já que constante expressamente do edital de hasta pública - Cobrança da dívida pendente devida Ação improcedente e reconvenção procedente - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisados os autos, constata-se que, além de a presente ação não envolver discussão a respeito do princípio da liberdade de associação, mas da existência de vínculo contratual entre as partes, a ré não é associação de moradores, mas sim, sociedade empresária limitada prestadora de serviços de administração de loteamento.



    Se isso não bastasse, verifica-se que o contrato padrão do loteamento foi devidamente inscrito no Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá (fls.120/128), havendo previsão expressa no referido instrumento dos serviços que seriam prestados pelas promitentes vendedoras, ou por quem elas viessem a indicar, bem como da obrigação de os compromissários compradores arcarem com as despesas do loteamento. Veja-se:



    “XI Além da rede de distribuição domiciliar de água potável, rede de luz, iluminação das vias públicas, colocação de guias e fundição de sarjetas cujo valor já está incluído no preço do lote, as PROMITENTES poderão por si, ou por quem venham a indicar, executar no loteamento obras eserviços gerais que beneficiarão por qualquer forma, direta ou indiretamente, o lote objeto deste compromisso, tais como pavimentação das avenidas e ruas, arborização, manutenção, conservação e limpeza das vias e logradouros de uso comum, guarda, e fiscalização do loteamento, etc., até que os Poderes Públicos se encarreguem de tais obras e serviços sendo que as PROMITENTES cobrarão do(s) COMPROMISSÁRIO(S) a parte que em rateio lhe(s) corresponda(m), do valor que for dispendido, com um acréscimo de 20%(vinte por cento), em remuneração de sua administração. Os valores das cotas partes aderirão ao valor de todas as obrigações deste compromisso, de tal forma que passarão a constituir um só indivisível para os efeitos deste contrato, principalmente para os da cláusula III (terceira)” (fls. 125)



    Outrossim, nos termos do disposto nos arts. 24 e 29, da Lei nº 6.766/79, “as restrições e obrigações constantes no contrato padrão se incorporam ao registro do loteamento e vinculam os posteriores adquirentes, porquanto dotadas da publicidade inerente aos registros públicos” (REsp 1422859/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 26/11/2015).



    (...)



    Sendo assim, diante do princípio da publicidade dos registros públicos e da natureza propter rem da obrigação, é de acolher-se a pretensão recursal da apelante. 



    Ainda, insta ressaltar que era do conhecimento do autor reconvindo a existência de dívida existente sobre o lote em favor da ora apelante, já que constante expressamente do edital de hasta pública (fls. 26/27)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente